Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ANDERSON MUNHOZ MOLINA, de decisão proferida nos autos do processo n.o 0072938-19.2003.8.07.0001. Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal veio aos autos informar que requereu a extinção do processo, momento em que o MM Juiz a quo extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, verifica-se a perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1430395, 07322885620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Ante o exposto, em razão da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora.